Tribunal: TJMT
Processo: 1027276-35.2025.8.11.0000
Relator(a): CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027276-35.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Latrocínio, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[EMERSON FLORENTINO RODRIGUES - CPF: 953.629.751-53 (ADVOGADO), MARCELO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 034.419.421-32 (PACIENTE), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0073-94 (IMPETRADO), 1ª VARA DE SÃO JOSE DO RIO CLARO - MT (IMPETRADO), ADAO TADEU VARELA DA SILVA - CPF: 196.365.809-44 (VÍTIMA), CLEITON RODRIGUES DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO (IMPETRADO), EMERSON FLORENTINO RODRIGUES - CPF: 953.629.751-53 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
:

D
ireito processual penal
. H
abeas Corpus
. P
risão preventiva
.
Descumprimento de medidas cautelares diversas
.
Fuga do distrito da culpa.
S
egregação cautelar. Manutenção
. O
rdem denegada
.

I. Caso em exame

Habeas corpus impetrado em favor de acusado denunciado por latrocínio, cuja prisão preventiva fora anteriormente revogada e substituída por medidas cautelares. Nova prisão decretada em razão do descumprimento das medidas impostas.

O paciente não foi localizado no endereço informado, impossibilitando sua intimação para audiência. O oficial de justiça certificou que o acusado não residia no local há mais de dez anos.

O Juízo de origem, a pedido do Ministério Público, decretou novamente a prisão preventiva, fundamentando na garantia da ordem pública e necessidade de assegurar a aplicação da lei penal.

II
. Questão em discussão

4. Há duas questões em discussão:

(i) saber se a nova prisão preventiva decretada em razão do descumprimento de medidas cautelares diversas é válida; e

(
ii
) saber se, diante da alegação de colaboração do paciente e da passagem do tempo, seria possível aplicar medidas menos gravosas.

III.
Razões de decidir

5. A nova prisão preventiva encontra respaldo no art. 312 do CPP, diante do reiterado descumprimento das medidas impostas e da impossibilidade de localização do paciente para atos processuais.

6. A
contemporaneidade da
prisão preventiva é medida pelo tempo em que se
caracterizam
os seus pressupostos, e não
necessariamente
em relação ao tempo do cometimento do crime
, podendo ou não haver coincidência entre eles.

7.
A demonstração da necessidade da prisão impede a aplicação de medidas cautelares diversas, nos termos da jurisprudência consolidada.

IV.
Dispositivo e tese

8
. Ordem de habeas corpus conhecida e denegada.

Tese de julgamento:
“1. O descumprimento de medidas cautelares impostas como substitutivas da prisão preventiva autoriza o restabelecimento da custódia cautelar. 2.
A fuga
do distrito da culpa e o descumprimento das condições impostas pelo Juízo, por meio de medidas cautelares diversas,
demonstra a necessidade da segregação para garantia da
instrução criminal
e
da regular
aplicação da lei penal.

3. A contemporaneidade da custódia cautelar deve ser medida conforme a caracterização de seus pressupostos, os quais podem ou não guardar coincidência com a data do crime.
4. Os bons predicados pessoais não obstam o decreto preventivo.
”

__________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXI; CPP,
arts
. 282, § 4º, 312 e 319.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgRg
no HC n. 568.658/SP, relator Ministro
Nefi
Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 4/8/2020,
DJe
13/8/2020
; TJMT, HC 1002632-96.2023.8.11.0000, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, 2ª Câmara Criminal, j. 11.04.2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado pelo advogado Emerson Florentino Rodrigues, em favor de
Marcelo Rodrigues da Silva
,
em que a
ponta como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara da Comarca de São José do Rio Claro
(
MT
)
, questionando decisão proferida na ação penal n. 0002289-67.2013.8.11.0033, que redecretou a prisão preventiva ante o descumprimento de medidas cautelares anteriores
.

O impetrante sustenta que:
1)
o paciente
não
descumpriu as condições anteriormente impostas, muito pelo contrário, após a primeira tentativa de intimação do acusado restar infrutífera, informou de imediato o novo endereço e ainda destacou que estava ciente da referida intimação;
2)
inexistem os pressupostos da prisão preventiva;
3)

o paciente é primário, de bons antecedentes e não se trata de pessoa com histórico criminal, o que também indica a possibilidade de sua liberação mediante medidas cautelares diversas da prisão; 4)decorreu mais de 06 anos desde que a ordem prisional foi proferida, aliado ao fato que o paciente apresentou seu endereço atualizado, comprometendo-se a comparecer a todos os atos processuais, mostra
ndo
-se pertinente acolher o pleito revogatório, visto que o réu não se encontra mais foragido da justiça.

Pautado nesses fundamentos
argumentos, requer a
concessão da ordem liminarmente para que seja revogada a prisão preventiva ou aplicadas medidas cautelares alternativas
.

(ID 306552386)

Documentação juntada (
ID
’s

306552383/306552397).

O pedido de liminar foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID
.

308386864
.

As informações
prestadas pelo Juízo
a quo
(
ID.

309428397
).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça
Roberto Aparecido Turin
, manifesta-se pela denegação da ordem (
ID.
310848365
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o
Habeas Corpus
há de ser submetido a julgamento.

Extrai-se dos autos
que o paciente
à Ação Penal nº 0002289-67.2013.8.11.0033, na qual foi denunciado pela prática, em tese, do crime tipificado no art. 157, § 2º, incisos I (com emprego de arma de fogo) e II (concurso de pessoas), e § 3º, segunda parte (se resulta morte), todos do Código Penal.

Em 23/10/2009
a denúncia foi recebida pelo Juízo
a quo

(ID.43556462, p.212/213- autos de origem),
no qual determinou a citação do paciente
por edital e, por consequência
, ante a inércia, já que não compareceu em Juízo e nem constituiu advogado,

teve a prisão decretada em 20/9/2011 (ID

43556462,
p. 251- autos de origem).

Posteriormente,
em 16/03/2015
, houve a suspensão do processo e do prazo prescricional (
ID
. 43556462, p
.

507
– autos de origem
).

Após longo período de inércia, o
paciente
compareceu aos autos
em 08/01/2025
, por meio de defensor constituído, requerendo a revogação da prisão preventiva
(ID
180204576
-autos de origem),

pretensão essa indeferida na
decisão
a
seguir
transcrita,
verbis
:

“
[...]

Analisando os autos, verifica-se que a base fática sobre a qual se debruçaram os fundamentos que ensejaram a decretação da segregação cautelar manteve-se inalterada até o presente momento. Ou seja, não houve qualquer modificação fática capaz de justificar a revogação ou substituição da medida. Com efeito, os fundamentos do decisum que decretou a prisão cautelar estão bem delineados na decisão de Id. 43556462, págs. 426/429, revelando-se desnecessário repeti-los nesta ocasião.

Nesse sentido:

EMENTA: PENAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES -ABSOLVIÇÃO - DESCLASSIFICAÇÃO 28 LEI 11.343/06 - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO
ARTIGO 33, § 4º DA LEI 11.340/2006 - IMPOSSIBILIDADE - APELANTE REINCIDENTE - DECOTE CAUSA DE AUMENTO DO ARTIGO 40, INCISO VI, LEI 11.343/06 - NECESSIDADE - NÃO COMPROVAÇÃO DO ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE NO TRÁFICO - REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA - FECHADO - ARTIGO 33, § 3º, DO CÓDIGO PENAL - SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS - IMPOSSIBILIDADE - QUANTUM DE PENA APLICADA E REINCIDÊNCIA DO APELANTE - SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS - EFEITO DA CONDENAÇÃO CRIMINAL - IMPERATIVO CONSTITUCIONAL - RECORRER EM LIBERDADE - NÃO CABIMENTO - MOTIVAÇÃO PER RELATIONEM - FUNDAMENTAÇÃO ARROLADA NA LEI PROCESSUAL PENAL - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. [...] -
É perfeitamente admissível a técnica de fundamentação denominada per
relationem
, pela qual o magistrado faz remissão aos fundamentos utilizados em manifestação das partes, precedentes ou mesmo em decisão anterior proferida no mesmo feito.
[...] (TJMG -Apelação Criminal1.0480.15.020661-7/001, Relator(a): Des.(a) Júlio Cezar
Guttierrez
,
4ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 09/11/2016, publicação da súmula em 18/11/2016). Grifei.

Ressalto que a decretação da prisão preventiva ocorreu para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade em concreto do crime, do modo de execução e da periculosidade do agente, uma vez que se trata de crime de latrocínio. Para subtrair um cheque e o veículo de Adão Tadeu Varela da Silva, o réu e seu comparsa pediram carona ao ofendido durante o período noturno, em local ermo. Valendo-se de superioridade numérica e estando armados, amarraram e efetuaram um disparo na cabeça da vítima, causando-lhe a morte e abandonando seu cadáver.

Ademais, houve fuga do agente, o que demonstra a necessidade da manutenção da prisão para garantia da aplicação da lei penal, conforme dispõe o Enunciado nº 26 do TJMT, que estabelece: “
A fuga do agente, assim entendida como evasão do cárcere ou ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva para fins de assegurar a aplicação da lei penal
”.

Cumpre ressaltar, ainda, que assiste razão ao órgão ministerial quando afirma que a passagem do tempo não tem o condão de afastar a gravidade concreta da conduta praticada, e por consequência, a necessidade de garantia da ordem pública. Assim, filio-me ao entendimento segundo o qual "afasta-se a ausência de contemporaneidade dos fatos quando o decreto não pode ser cumprido porque foragido o paciente por diversos anos, período em que suspensa a ação penal e o curso do prazo
prescricional
" (HC 574.885/PE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 30/6/2020,
DJe
5/8/2020)".

Nesse mesmo sentido, aliás, também é o entendimento adotado por esta E. Corte Estadual:

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 E 313 DO CPP – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO - MODUS OPERANDI –AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE – NÃO CARACTERIZAÇÃO - FUGA DO DISTRITO DA CULPA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO – ORDEM DENEGADA. A gravidade concreta do crime e a periculosidade do agente evidenciada pelo modus operandi são motivos suficientes à manutenção da prisão preventiva para resguardar a ordem pública, quando existentes provas da materialidade e da autoria. A contemporaneidade guarda relação com as razões que motivaram o decreto prisional, como a necessidade da garantia da ordem pública. Não há falar em ausência de contemporaneidade quando inexistentes fatos novos a justificar a revogação da medida, máxime porque a fuga do acusado do distrito da culpa é motivo suficiente para fundamentar o decreto de prisão preventiva. (TJ-MT - HC: 10026329620238110000, Relator: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 11/04/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 14/04/2023)

Sobre a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, saliento que, segundo orientação jurisprudencial, a demonstração da necessidade da prisão cautelar já implica a inaplicabilidade das medidas cautelares. Vejamos:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADO DE MATO GROSSO GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1015961-83.2020.8.11.0000 IMPETRANTE: LAUDEMAR PEREIRA DA SILVA JUNIOR IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVA CANAÃ DO NORTE/MT EMENTA HABEAS CORPUS – ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL – 1) EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA – NÃO CONFIGURADO - CORRETO CURSO DA INSTRUÇÃO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE RESPEITADAS - 2) DECISÃO CARENTE DE FUNDAMENTAÇÃO – NÃO VERIFICÁVEL – PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS NÃO OBSTAM A SEGREGAÇÃO CAUTELAR – IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA. [...] 3)
Demonstrada a necessidade da prisão, afasta-se a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP.
[...] (N.U 1015961-83.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 19/08/2020,
Publicado
no DJE 24/08/2020). Grifei.

Ante o exposto e por tudo o mais que dos autos consta, em consonância
com o parecer ministerial,
INDEFIRO
o pedido de revogação da prisão preventiva formulado.

(ID.
181028938
–
autos
de origem).

Em 23/01/2025
, nos autos do Habeas Corpus nº 1000997-12.2025.8.11.0000, a prisão preventiva foi revogada, sendo substituída pela imposição de medidas cautelares diversas, quais sejam:

“[...]
Posto isso,
defiro, em parte
,
a liminar
vindicada para substituir a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente Marcelo Rodrigues da Silva, pelas seguintes medidas cautelares (art. 319 do Código de Processo Penal):

(i) – comparecimento obrigatório a todos os atos do processo; (
ii
) – proibição de se ausentar da comarca onde reside, salvo com autorização do juízo processante, uma vez que a sua permanência em local de conhecimento do juízo é conveniente para a instrução criminal; (
iii
) – não manter contato, seja pessoal ou por qualquer meio de comunicação eletrônica, com qualquer testemunha que venha a ser arrolada no processo, caso haja; (
iv
) – manter sempre atualizado seu endereço nos autos.”

(ID.
181635213
–
autos
de origem)

Após ser colocado em liberdade,
o
paciente
não foi
localizado
no endereço fornecido

na
primeir
a tentativa de intimação para audiência de instrução marcada para 28/8/2025
. O oficial de justiça certificou que a moradora do imóvel declarou não conhecer o acusado e residir no local há mais de dez anos
(ID.

200202909
- autos de origem
)
.

Em razão do descumprimento das medidas cautelares, o Ministério Público solicitou nova decretação de prisão preventiva. O
Juízo
a quo
deferiu o
pedido
em
07/08/2025, fundamenta
n
do nos seguintes motivos:

“
[...]

Vistos.

Cuida-se de pedido formulado pelo Ministério Público visando à decretação da prisão preventiva de
MARCELO RODRIGUES DA SILVA
, em razão do descumprimento das medidas cautelares diversas da prisão fixadas no Id. 181635213.

O pleito comporta acolhimento.

Conforme se extrai dos autos, no âmbito do Habeas Corpus n.º 1000997-12.2025.8.11.0000 (Id. 181635213), foi deferida a substituição da prisão preventiva do acusado pelas seguintes obrigações:
(i) – comparecimento obrigatório a todos os atos do processo; (
ii
) – proibição de se ausentar da comarca onde reside, salvo
com autorização do juízo processante, uma vez que a sua permanência em local de conhecimento do juízo é conveniente para a instrução criminal; (
iii
) – não manter contato, seja pessoal ou por qualquer meio de comunicação eletrônica, com qualquer testemunha que venha a ser arrolada no processo, caso haja; (
iv
) – manter sempre atualizado seu endereço nos autos.

O requerido foi regularmente intimado acerca dessas condições em 24/01/2025 (Id. 181881748).

Todavia, restou comprovado nos autos o reiterado descumprimento, em especial quanto à obrigação de manter atualizado o endereço. Designada audiência de instrução (Id. 193364487), expediu-se mandado para intimação no endereço informado no Habeas Corpus — Rua São Paulo, nº 605, Bairro Nova Esperança, Peixoto de Azevedo/MT, CEP 78.530-000 —, o qual restou infrutífero (Id. 200202909). Conforme certificado, moradora residente há mais de dez anos no local declarou desconhecer pessoa com o nome do acusado.

Ainda que a defesa tenha apresentado no Id. 201410282 contato telefônico e novo endereço, tal informação não foi previamente comunicada ao Juízo, a despeito de haver advogado constituído e ativo nos autos. A alegação defensiva de que o acusado trabalha como operador de máquinas em locais sem sinal de telefonia não justifica a inobservância da obrigação imposta, revelando nítida resistência ao cumprimento das condições de sua liberdade.

Esse comportamento configura, nos termos do art. 282, §4º, do Código de Processo Penal, motivo idôneo para a revogação das medidas cautelares e decretação da prisão preventiva, haja vista o descumprimento da medida cautelar, a gravidade concreta do crime de latrocínio imputado, a forma de execução e a periculosidade do agente.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que o descumprimento de medidas cautelares — inclusive a omissão quanto à atualização de endereço — legitima a prisão preventiva:

DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES.
O descumprimento das condições de liberdade provisória, incluindo a mudança de endereço sem comunicação, justifica a decretação da prisão preventiva, conforme o artigo 282, § 4º, do CPP. A confiança depositada no paciente foi frustrada pela sua ausência e falta de atualização de endereço, evidenciando a intenção de não comparecer aos atos processuais. A gravidade do crime e a periculosidade do agente, somadas ao descumprimento das medidas cautelares, tornam a prisão preventiva necessária para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal.
Ordem denegada. (TJ-SP - Habeas Corpus Criminal: 30106632020248260000 Caraguatatuba, Relator.: Augusto de Siqueira, Data de Julgamento: 05/12/2024, 13ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 05/12/2024). Grifei

Ainda:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. HABEAS CORPUS. REVOGAÇÃO
DA LIBERDADE PROVISÓRIA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. SENTENÇA CONDENATÓRIA SUPERVENIENTE. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME1.Habeas corpus impetrado contra decisão que revogou a liberdade provisória do paciente, após descumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, decretando sua prisão preventiva pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, conforme os
arts
. 33 e 35 da Lei
n .º
11.343/2006. A defesa sustenta a ausência de fundamentos para a revogação da liberdade provisória. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2.Há duas questões em discussão: (i) determinar se estão presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva após o descumprimento das medidas cautelares; (
ii
) verificar a legalidade da revogação da liberdade provisória do paciente. III. RAZÕES DE DECIDIR3.
.A
prisão preventiva é devidamente fundamentada no art. 312 do CPP, considerando o descumprimento das medidas cautelares alternativas, tais como o não comparecimento mensal em juízo e a violação da proibição de frequentar locais relacionados à prática de ilícitos.
4.O descumprimento das medidas cautelares impostas justifica a revogação da liberdade provisória, conforme previsto no art. 312, § 1º, do CPP, não havendo ilegalidade na decretação da prisão preventiva, principalmente diante da ineficácia das medidas menos gravosas
. IV. DISPOSITIVO5.Ordem denegada. (STJ - HC: 850258 SP 2023/0309784-2, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 22/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
29/10/2024). Grifei

Assim, presentes os requisitos dos
arts
. 282, §4º, e 312 do CPP, e diante da ineficácia das medidas anteriormente impostas,
DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA
de
MARCELO RODRIGUES DA SILVA
, como garantia da ordem pública, para assegurar a aplicação da lei penal e diante da gravidade concreta do crime de latrocínio.

EXPEÇA-SE
o mandado de prisão, promovendo-se as anotações necessárias junto ao BNMP, consignando a data de validade em 07/08/2035.

Saliento que, tão logo perfectibilizado o cumprimento do mandado, deverá ser promovida a baixa junto ao sistema supra, assim como comunicado o Juízo para realização da audiência de custódia.

Às providências. Cumpra-se.
”
(ID.

203736946- autos de origem)

Nos termos do art. 312, do Código de Processo Penal,
a prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por
conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal
, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado
(grifos meus).

Conforme consignado pelo d. Procurador de Justiça
Roberto Aparecido Turin
:

“
[...]
Destaque-se que a escusa aos chamados da Justiça, justifica à saciedade o decreto da sua custódia preventiva, tanto para o asseguramento da aplicação da lei penal quanto da regular instrução criminal.

Sem dúvida, tais fatos revelam a gravidade concreta do delito
,
potencializando
, destarte, o temor de dano social e jurídico que a lei pretender obstar, na medida em que expõe a sensação de insegurança e violência à comunidade
. [...]

Aliado a isso,
verifico que a imputação atribuída ao paciente é grave (latrocínio) e dotada de grande repercussão e geradora de insegurança no meio social, justificando, idoneamente, a imposição da medida constritiva para a garantia da ordem pública
.

Frisa-se que, em princípio, prevalece a confiabilidade do juiz da causa, mais próximo dos fatos e das pessoas, portanto, em melhor condição de aferir a ameaça à ordem pública
.

No que concerne as eventuais condições subjetivas favoráveis do paciente é certo que não inviabilizam a segregação cautelar, quando presentes seus pressupostos e fundamentos
, como ocorre in
casu
.

Nesse contexto, afigura-me, insuficiente e inadequada a adoção de outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, inseridas no ordenamento jurídico pela Lei nº 12.403/2011, havendo que se obedecer ao comando do art. 282, § 6º, do mesmo Diploma, uma vez que demonstrada, de plano, a imperiosidade da medida de exceção ante o risco concreto que
a paciente, em liberdade, podem
trazer à ordem pública.

Não se vislumbra, pois, a ocorrência de coação ilegal a atingir o jus
libertatis
do paciente que mereça reparação por este remédio heroico, uma vez que a medida excepcional
encontra-se
satisfatoriamente justificada
, em

atendimento às normas contidas no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal e art. 315 do Código de Processo Penal.

Pelo exposto, manifesto-me pelo
conhecimento e denegação da ordem
”
.

(
ID.

310848365
)
.

N
egritei

A meu ver, as informações
trazidas pelo
Parquet

acerca da
fuga do distrito da culpa e o não atendimento ao chamamento judicial
após

ter sido
colocado o paciente em liberdade
mediante cautelares diversas
(
eis que, m
esmo ciente das condições
impostas
, deixou de cumpri-las
)

são suficientes para justificar a manutenção da prisão preventiva e a inviabilidade da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
.

"É pacífico o entendimento desta Corte que a fuga do distrito da culpa é fundamento válido à segregação cautelar, forte da asseguração da aplicação da lei penal
"

(STJ,
AgRg
no HC n. 568.658/SP, relator Ministro
Nefi
Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 4/8/2020,
DJe
13/8/2020).

“
O descumprimento das medidas cautelares alternativas e a condição de foragido do acusado justifica a manutenção da prisão preventiva para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal
". [...] (STJ,
AgRg
no RHC n. 203.592/PI, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 14/8/2025.)

No que tange à alegação de ausência de contemporaneidade, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a aferição desse requisito não se restringe, de forma absoluta, à data da prática delitiva, devendo estar relacionada, sobretudo, à contemporaneidade das razões fáticas e jurídicas que justificam a prisão cautelar.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA N. 691 DO STF. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA.
CONTEMPORANEIDADE.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL, AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

[...] 4. Não compete a este Superior Tribunal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão denegatória de liminar, por desembargador, antes de prévio pronunciamento do órgão colegiado de segundo grau.

5. Na hipótese, é correto o indeferimento liminar do habeas corpus, por aplicação da Súmula n. 691 do STF. Além disso, não foi constatada flagrante ilegalidade a autorizar a concessão da ordem de ofício.

6. A análise da contemporaneidade da medida constritiva deve se vincular não necessariamente à data do fato, mas aos motivos que ensejam a custódia cautelar, bem como à impossibilidade de execução do mandado de prisão pela fuga do réu.

7. No tocante à análise do status
libertatis
do agente à luz da Recomendação n. 62/2020 do CNJ, não foi demonstrado que o paciente esteja com a saúde debilitada ou impossibilitado de receber tratamento adequado no estabelecimento em que se encontra.

8. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento. (
EDcl
no HC n. 639.506/CE, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 9/2/2021,
DJe
de 24/2/2021.

Assim, a
fuga do distrito da culpa e o descumprimento recente das medidas cautelares anteriormente impostas
constitu
em
fundamento
s
cuja validade protra
em
no tempo, d
evendo

considerá-los
contemporâneos
a
os motiv
os do
carce
r
ad c
autelam
.

No tocante a
s condições pessoais favoráveis, alegadas pela defesa, não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais
, principalmente pelo alto risco de fuga
por longo período
caso seja restituída a sua liberdade, além do verdadeiro descaso
por ele demonstrado
para com o cumprimento das determinações judiciais
.

Afigura-se, portanto, insuficiente e inadequada a adoção de outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, uma vez que a medida excepcional
se
encontra

satisfatoriamente justificada.

Com essas considerações, em consonância com parecer ministerial,
DENEGO
a ordem vindicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025